Tribunal: TJDFT
Processo: 0714607-06.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0714607-06.2017.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. RECORRIDO: WALDMAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, R. DE MORAIS INSTRUMENTOS - EPP, ERICK PATRICK GOMES DA COSTA DESPACHO Diante da solicitação de julgamento presencial formulada pela parte, nos termos do art. 4o, inciso V da Portaria GPR 1029, de 2018, que regulamenta a implantação da Sessão Virtual no PJE, aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial. Brasília, 4 de junho de 2020.